Tribunal: TJMT
Processo: 1003779-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003779-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003779-60.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO NÃO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA – TERMO DE APOIO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – INVIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a homologação de termo de acordo firmado entre credor e recuperanda, se não foi levado à votação na assembleia geral de credores designada para deliberação quanto a aprovação do plano de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003779-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TREVISOL RACOES LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Trevisol Rações Ltda.
, de decisão que na Impugnação de Crédito oposta contra
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob Credisul
, indeferiu o pedido de homologação da avença e de extinção do processo, sob o fundamento de que os termos de acordo deveriam ter sido apresentados na assembleia geral de credores.

Explica que os termos do acordo foram levados aos credores, estando inseridos no Plano Modificativo apresentado em AGC, e com a concordância do agravado com as condições de pagamento e com a consolidação das propriedades com matrículas n. 63562 e 63562 do CRI de Sorriso, alienados fiduciariamente na Cédula n. 559287, imóveis que não foram considerados essenciais.

Complementa que a consolidação dos imóveis já se aperfeiçoou no mundo jurídico.

Aduz que o saldo remanescente no valor de R$ 1.729.033,52 constante no Termo de Apoio ao Plano (acordo), é o mesmo arrolado na 1a lista de credores apresentada pelo administrador judicial na classe quirografária, e faz referência aos contratos n. 470529, n. 650990, n. 14567 e n. 49177-2, sendo este último, nesta impugnação de crédito, excluído da recuperação judicial, mas renegociado por força do acordo.

Realça que o acordo versa sobre créditos concursais devidamente deliberado no plano modificativo, e sobre créditos extraconcursais, excluídos da lista de credores.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja homologado o acordo entabulado entre as partes.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 163002172). Sustenta que a premissa de que o acordo não foi submetido à aprovação em AGC é equivocado, se observar que as condições de pagamento estipuladas no acordo foram submetidas à Assembleia, sendo aprovado e homologado pelo Juízo universal. Realça que a proposta de pagamento do plano aditivo foi avalizada pelo administrador judicial. Requer o provimento do recurso para que haja a homologação dos termos do acordo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, entende pela intimação do administrador judicial para manifestação. (id 166854194)

Sem informações do administrador judicial (id 169778177).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 173551154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003779-60.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Impugnação de Crédito ajuizada pela Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia – Sicoob Credisul em face da Trevisol Rações Ltda., com a pretensão de excluir o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 49177-2, garantida por alienação fiduciária, nos autos da recuperação judicial n. 1017167-87.2020.8.11.0015.

A impugnação foi julgada procedente, porquanto reconhecido não se tratar de crédito sujeito a recuperação judicial (id. 56420846 – autos de origem).

Em petição (id. 59396072 – autos de origem), a Cooperativa credora e a recuperanda, requereram a juntada do Termo de Apoio ao Plano de Recuperação Judicial firmado entre as partes, abrangendo o crédito discutido na presente impugnação, dentre outros, além dos honorários advocatícios fixados, pugnando, por sua vez, pela extinção do feito (id. 59396074 – autos de origem).

Acerca dos termos do chamado
“Termos de Apoio ao Plano Recuperacional”
, a administradora judicial destacou os seguintes pontos:

Acerca das disposições contidas nos Termos de Apoio firmados, convém ressaltar que a constituição de títulos autônomos (CCB/Aditivos ou Acordo Judicial perante o CEJUSC), com a previsão de execução imediata em caso de inadimplemento, afronta a isonomia entre os credores, visto que os credores sujeitos às disposições do plano, em caso de não pagamento de alguma obrigação, não poderão valer-se de cláusula de vencimento antecipado até que ocorra o encerramento da recuperação judicial.

Ainda, pela leitura dos termos, mostra-se ilegal a disposição de alteração da forma de pagamento por meio de aditivo, uma vez que a recuperação judicial é o instrumento de novação sui generis do negócio jurídico, de modo que sua alteração somente pode ocorrer em caso de nova assembleia de credores.

Especificamente, sobre o termo firmado com o Sicredi, atenta-se para a disposição acerca da demissão dos devedores (Sardi e Trevisol) do quadro social da cooperativa, óbice também à adesão ao plano na condição de credor fomentador, visto que a não participação poderá implicar na impossibilidade de gozar de certos benefícios ofertados apenas aos cooperados.

Novamente, convém ressaltar que o Plano Recuperacional, deliberado e aprovado pelos credores rege a relação da devedora e o cumprimento das obrigações assumidas na proposta de pagamento.

Pondera-se tratar de análise prefacial de instrumento, cujas cláusulas mencionadas são suscetíveis de alteração, quando da deliberação sobre o plano (assembleia em continuidade designada para a data de 31.08.2021), pugna-se que os termos firmados façam parte integrante do plano, a fim garantir a exigibilidade e eficácia das disposições concernentes às obrigações assumidas pela recuperanda. Por fim,
salienta-se que as disposições contidas nos termos, ainda que corroboradas pela devedora e pelo respectivo credor, tem sua eficácia e validade condicionada à aprovação e homologação do plano
, ocasião em que se realizará o controle de legalidade de todas as cláusulas, a resguardar o respeito ao ordenamento jurídico e isonomia entre os credores, razão pela qual os referidos instrumentos deverão fazer parte integrante do plano.

Sucede que, ao que se evidencia, realizada a Assembleia Geral de Credores, as disposições acordadas entre as partes desta impugnação de crédito não foram incluídas para efeitos de aprovação pela coletividade de credores. Não fosse isto, a tratativa extrapolou o objeto da presente demanda, porque inseridos os créditos concursais e extraconcursais,

Chama-se atenção que no próprio instrumento, denominado de “Termo de Apoio ao Plano de Recuperação Judicial”, há previsão expressa da sua vinculação a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, como consignado:

“Decidem firmar este TERMO DE APOIO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Termo de Apoio”),
cuja validade e eficácia ficarão condicionadas à aprovação e homologação do PRJ,
sendo que em decorrência das considerações acima e nos termos abaixo, o presente instrumento será regido pelas seguintes cláusulas e condições:”

Nesse sentido, consignou a decisão agravada que rejeitou o pedido de homologação e extinção do feito:

Verifico que o ajuste entabulado entre os litigantes engloba créditos concursais e extraconcursais, extrapolando o limite da presente impugnação de crédito, haja vista que a discussão nestes autos diz respeito ao crédito decorrente do contrato n.o 491772.

Ademais, embora a legislação de regência permita a realização de acordos com credores detentores de créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial (artigo 20-B, I, da Lei n.o 11.101/2005), no caso dos autos, a transação engloba bens do ativo não circulante da devedora e não pode ser realizada à margem do interesse da coletividade de credores.

Convém destacar, outrossim, que a assembleia geral de credores foi realizada nos autos principais, ocasião em que foi aprovado o plano de recuperação judicial.
No entanto, não consta do aditivo ao plano de recuperação judicial (ids n.o 61814822/61816155), tampouco da ata da assembleia de credores (id n.o 64415272), qualquer menção em relação ao acordo em questão.

Saliento, ainda, que,
conforme disposto no item “1.3, da cláusula 3”, os termos do acordo deveriam ter sido apresentados na assembleia geral de credores
.

Assim,
considerando que o acordo não foi levado à votação na assembleia geral de credores designada para deliberação quanto a aprovação do plano de recuperação judicial, cujo ato, por sua vez, já restou realizado e chancelado pelo crivo do Poder Judiciário,
indefiro o pedido

dos ids n.o 5939607259396074.

Considerando que a sentença do id n.o 56420846, complementada pela decisão do id n.o 59146357, transitou em julgado, haja vista que não houve interposição de recurso no prazo legal, certifique-se e arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

Com efeito, ao que se evidencia, além do pacto extrajudicial não ter sido levado a Assembleia Geral de Credores, acabou por extrapolar os limites da presente lide, ao envolver outros créditos extraconcursais e concursais. Ademais, há previsão de dação em pagamento de bens integrantes do ativo não circulante da devedora, sem, contudo, tenha havido autorização judicial.

Não é demais registrar que tal situação foi examinada pelo Juízo Universal, ao indeferir o pedido da Sicoob Credisul para transferência dos imóveis objeto de dação (mat. 63562 e 63563) firmada no referido acordo, que bem ponderou (id. 91140397 – autos Recuperação Judicial):

A credora Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia - Sicoob Credisul alegou que formalizou acordo com a recuperanda, no qual foi ajustada a dação em pagamento dos imóveis de matrícula n.o 63562 e n.o 63563, do CRI de Sorriso/MT. Aduz que o acordo foi homologado, mas a Serventia Extrajudicial se recusa a transferir a propriedade dos bens à credora, ao argumento de que a única maneira de transmitir a propriedade dos bens é o leilão, haja vista a alienação fiduciária gravada no registro imobiliário. Requer a expedição de ofício, determinando a transferência dos imóveis para seu nome (ids n.o 85929356/85929359).

No id n.o 83215298, a administradora judicial informou que o crédito, objeto do acordo extrajudicial, firmado entre a credora e a recuperanda, é extraconcursal, ante a existência de garantia de alienação fiduciária. Ademais, asseverou que os termos do ajuste em questão não foram levados à assembleia geral de credores e inexiste homologação judicial a respeito, de modo que não cabe ao juízo impor à Serventia Extrajudicial o cumprimento da avença.

Verifico que, conforme destacado pelo administrador judicial, não há homologação judicial quanto ao acordo mencionado pela credora, tampouco autorização judicial em relação à dação dos imóveis, objeto do aludido acordo.

No ponto, vislumbro que houve a apresentação de um pacto extrajudicial firmado com a recuperanda, no qual esta se comprometeu a dar em pagamento os imóveis em questão. Todavia, o requerimento de homologação judicial dos termos da avença foi indeferido por este juízo, consoante se depreende do id n.o 76136216 – processo n.o 1005343-97.2021.8.11.0015 e id n.o 76136209 – processo n.o 1004028-34.2021.8.11.0015

Ademais,
o acordo em questão não constou do plano de recuperação judicial da devedora e de seu termo aditivo (ids n.o 48849290 e n.o 61814828), bem como não foi objeto de deliberação pela coletividade de credores, durante a assembleia geral de credores, de acordo com a ata acostada
ao id n.o 64415272.

Assim, não há embasamento hábil a justificar o deferimento do pedido de expedição de ofício à Serventia Extrajudicial, sobretudo considerando que,
após a concessão da recuperação judicial, é vedada a alienação de bens integrantes do ativo não circulante pela devedora, sem autorização judicial
(artigo 66, da LRF).

Realça-se que embora seja possível as partes transacionar seus direitos e obrigações, na hipótese, o acordo firmado deveria ter sido objeto de deliberação pela Assembleia Geral de Credores, o que não ocorreu.

Logo, inviável a homologação do acordo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023